Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DIREITO À EDUCAÇÃO. MONITOR EXCLUSIVO. LAUDO MÉDICO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do disposto na Carta Magna, a educação é um direito de todos e dever do Estado, conceito que engloba os diversos Entes Federados, cujo escopo é o desenvolvimento do indivíduo, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 6o e 205).
2. O MPDFT, por meio da PROEDUC, expediu a Recomendação 2/2022 , garantindo o profissional de apoio escolar ao estudante com Deficiência e/ou Transtorno Espectro do Autismo (TEA) que necessite desse atendimento especializado, conforme indicação constante no Estudo de Caso ou em documento equivalente que demonstre tal necessidade.
3. A Portaria n. 58 do SINJ-DF a qual estabelece o Programa Educador Social Voluntário no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, determina ao educador social voluntário a finalidade de auxiliar os estudantes com necessidades educacionais especiais e/ou deficiência e Transtorno do Espectro Autista, no exercício das atividades diárias, no que tange à alimentação, locomoção e higienização nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
4. No presente caso, não restou demonstrada a realização do estudo de caso para o autor e os relatórios médicos acostados não evidenciam que a necessidade do menor seja referente à alimentação, locomoção e higienização.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.